Tribunal: TJES
Processo: 0001995-47.2015.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001995-47.2015.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA DA PENHA VIEIRA DA CONCEICAO e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001995-47.2015.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLEANDRO DO NASCIMENTO, IVANILDO PEREIRA NASCIMENTO, MARIA DA PENHA VIEIRA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTRIÇÃO INDEVIDA AO DIREITO DE RECUSA IMOTIVADA DE JURADOS. ART. 468 DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E
ACOLHIDA A PRELIMINAR, PARA
DECLARAR A NULIDADE D
A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelas defesas de Poleandro do Nascimento, Ivanildo Pereira e Maria da Penha Vieira da Conceição, em face de decisão do Tribunal do Júri que restringiu o direito de recusa imotivada de jurados, permitindo apenas três recusas conjuntas para todos os réus, e não individualizadas. Requerida a nulidade da sessão de julgamento por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a restrição imposta pelo magistrado, ao limitar a recusa imotivada de jurados ao número de três para todos os réus em conjunto, viola o direito de defesa assegurado pelo artigo 468 do CPP, acarretando nulidade da sessão de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 468 do CPP garante a cada parte o direito de recusar, imotivadamente, até três jurados sorteados para compor o Conselho de Sentença, sem limitação conjunta em caso de pluralidade de réus.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito de recusa pertence a cada réu, e não apenas à defesa de forma unitária, devendo ser assegurada a cada acusado a possibilidade individual de exercer tal prerrogativa (HC 566.917/MG e REsp 1.843.481/PE).

A defesa registrou em ata de julgamento a insurgência contra a limitação, observando o disposto no art. 571, VIII, do CPP, afastando a alegação de preclusão.

A restrição imposta pelo magistrado suprimiu garantia legal essencial, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual nos termos do art. 564, IV, do CPP, diante da demonstração do prejuízo sofrido pelos réus.

Reconhecida a nulidade da sessão de julgamento, impõe-se a realização de novo júri, garantindo-se a cada réu o exercício individual do direito de recusa.

Fixam-se honorários advocatícios aos defensores nomeados, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se ainda o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri declarada.

Tese de julgamento
:

O direito de recusa imotivada de jurados, previsto no art. 468 do CPP, pertence a cada réu individualmente, ainda que haja pluralidade de acusados.

A restrição do exercício desse direito configura cerceamento de defesa e nulidade processual, desde que demonstrado o prejuízo.

A impugnação em ata de julgamento afasta a alegação de preclusão quanto à nulidade ocorrida em plenário do júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 468, 564, IV, e 571, VIII; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 566.917/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.06.2020, DJe 18.06.2020; STJ, REsp 1.843.481/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, PARA DECLARAR A NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001995-47.2015.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: POLEANDRO DO NASCIMENTO, IVANILDO PEREIRA NASCIMENTO, MARIA DA PENHA VIEIRA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DO JÚRI POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitou a defesa a presente preliminar, requerendo seja declarada a nulidade do júri por cerceamento de defesa, considerando o descumprimento à regra disposta no artigo 468 do Código de Processo Penal.

Aduz a defesa que no momento de oportunização de recusa dos jurados sorteados, o douto Magistrado restringiu o direito à recusa à defesa como um todo, impedindo que cada um dos réus fizessem jus ao direito de forma individualizada.

Dispõe o artigo 468 do Código de Processo Penal que “
à
medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá, e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem motivar a recusa”.

Observa-se, da literalidade do dispositivo acima transcrito, que há a previsão de recusa imotivada de 3 (três) jurados sorteados para cada parte.

Inexiste, deste modo, a previsão de que em havendo pluralidade de réus a recusa deve ser feita de forma conjunta.

Neste caso, se houvesse recusa conjunta de forma acordada por todos os réus, devidamente representados por seus advogados, seria desarrazoada a tese de nulidade.

Contudo, no caso dos presentes autos, a defesa fez constar em ata de julgamento que houve a recusa de 3 (três) jurados, insurgindo-se em relação à restrição imposta pelo douto Magistrado, restando assim consignado:
“
Dada a palavra a defesa: serve o presente para deixar registrado que foi concedido aos advogados dos denunciados o direito de recusar no máximo três jurados de forma conjunta”
.

Dispõe o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal que as nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem, o que verifico ser o caso dos autos.

Deste modo, ao contrário do que sustenta a douta Procuradoria de Justiça, não há que se falar em preclusão, tendo em vista que a defesa impugnou em ata de julgamento a nulidade.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito à recusa imotivada previsto no artigo 468 do CPP é dos réus, de modo que cada um dos acusados pode recusar até 3 (três) jurados sorteados à composição do Conselho de Sentença.

Em não sendo conferido a cada um dos réus o direito à recusa imotivada de até 3 (três) jurados sorteados, há a configuração de cerceamento de defesa, restando demonstrada, portanto, nulidade, nos moldes do artigo 564, inciso IV, do CPP.

Neste sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais do C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DIREITO DE RECUSA IMOTIVADA DE JURADOS. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. Assim, a inobservância de formalidades só poderá ser sancionada se a finalidade do ato tiver sido comprometida pelo vício apontado, acarretando prejuízo à parte de apontar a irregularidade. 3. Embora não exista consenso doutrinário a respeito do tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a recusa [imotivada] é da parte, do réu, e não do defensor, e quando não há um consenso entre as partes (...) deverá ser dado a cada um dos réus o direito de fazer a sua própria recusa, para garantir a plenitude de defesa ambos os réus (REsp 1540151/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 29/9/2015). [...] (HC n. 566.917/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020).

RECURSO ESPECIAL DA DEFESA DE JOSÉ DA SILVA MARTINS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO LEGAL DISSOCIADO DA TESE. SÚMULA N. 283 DO STF. NECESSIDADE DE REBATER TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO. CONVOCAÇÃO DE JURADOS SUPLENTES PARA EVITAR ESTOURO DE URNA. POSSIBILIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PREMEDITADO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REPERCUSSÕES SOCIAIS QUE DESBORDAM DO TIPO PENAL. IDC N. 2. GRAVE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SEM REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO SOBRE DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS CARACTERIZADA. DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. [...] 4. O direito às recusas imotivadas previsto no art. 468 do CPP é garantia do próprio réu, de modo que cada acusado poderá recusar, sem necessidade de motivação, três pessoas sorteadas para compor o Conselho de Sentença. 5. Não há nulidade no ato de se convocar suplentes a fim de evitar a ocorrência de estouro de urna, possibilidade concretamente extraída do cotejo do número de réus com o número de jurados a serem sorteados. Na espécie, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri sorteou dez suplentes para suprir os ausentes em igual quantidade e, assim, formar a lista de 25 jurados. A conduta da julgadora foi fundamentada na real possibilidade de ocorrer estouro de urna, uma vez que as defesas dos cinco réus informaram que fariam as recusas imotivadas separadamente. 6. A declaração de nulidade de determinado ato processual requer a demonstração de prejuízo à parte que a alega. Precedentes. [...] (REsp n. 1.843.481/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

O prejuízo, no caso em questão, resta devidamente demonstrado pela impossibilidade de cada um dos réus, através de suas defesas, exercerem o direito de recusa que lhes é devidamente garantido pelo Código de Processo Penal.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelas defesas para
DECLARAR A NULIDADE D
A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI EM RELAÇÃO AOS RÉUS POLEANDRO DO NASCIMENTO, IVANILDO PEREIRA E MARIA DA PENHA VIEIRA DA CONCEIÇÃO
, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja realizada nova sessão de julgamento do Tribunal do Júri, garantindo-se a cada um dos réus o direito de exercer, individualmente, a recusa imotivada a que dispõe o artigo 468 do Código de Processo Penal.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, a serem pagos
a cada um dos advogados atuantes
, ou seja, em favor do Dr. Solimar Coelho Bromonschenkel – OAB/ES n. 27.745 e da Dra. Danielly Gustavo Teixeira – OAB/ES n. 16.034, advogados nomeados para patrocinarem a defesa dos réus Poleandro do Nascimento e Ivanildo Pereira Nascimento neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PROVIMENTO
.